Tribunal: TJES
Processo: 5004304-13.2023.8.08.0014
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cirurgia
Data de julgamento: 2024-06-04

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA N.º 5004304-13.2023.8.08.0014

REMETENTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA/ES

REQUERENTE: MARCEM MOREIRA DE SOUZA

REQUERIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA CARDÍACA PARA TROCA VALVAR AÓRTICA POR VIA PERCUTÂNEA (TAVI). ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 793 STF. SENTENÇA CONSERVADA.

1. É fim precípuo do Estado promover o apoio e estruturação da Administração, por meio de ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde dos administrados.

2. O laudo médico apresentado demonstra alta probabilidade de insucesso da cirurgia comum, pois a autora tem como agravante a idade avançada e hipertensão, ao passo que a cirurgia requerida é mais simplificada e possui maior eficácia para gerar melhora da qualidade de vida e aumento de sobrevida da paciente.

3. O arcabouço probatório constante no feito e dada a obrigação do ente estatal de garantir o direito constitucional à saúde, especialmente por se tratar de procedimento que se encontra inserido no rol do SUS, demonstra que a sentença deve ser mantida inalterada.

4. Remessa conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004304-13.2023.8.08.0014

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MARCEM MOREIRA DE SOUZA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA CARDÍACA PARA TROCA VALVAR AÓRTICA POR VIA PERCUTÂNEA (TAVI). ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 793 STF. SENTENÇA CONSERVADA.

1. É fim precípuo do Estado promover o apoio e estruturação da Administração, por meio de ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde dos administrados.

2. O laudo médico apresentado demonstra alta probabilidade de insucesso da cirurgia comum, pois a autora tem como agravante a idade avançada e hipertensão, ao passo que a cirurgia requerida é mais simplificada e possui maior eficácia para gerar melhora da qualidade de vida e aumento de sobrevida da paciente.

3. O arcabouço probatório constante no feito e dada a obrigação do ente estatal de garantir o direito constitucional à saúde, especialmente por se tratar de procedimento que se encontra inserido no rol do SUS, demonstra que a sentença deve ser mantida inalterada.

4. Remessa conhecida. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária.

Vitória/ES, 20 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N.º 5004304-13.2023.8.08.0014

REMETENTE: VARA DE FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA/ES

REQUERENTE: MARCEM MOREIRA DE SOUZA

REQUERIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL da r. sentença (id. 8115861) proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, na Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada
inaudita altera pars
, movida por MARCEN MOREIRA DE SOUZA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que julgou procedente o pedido de realização de cirurgia cardíaca para troca valvar aórtica por via percutânea (TAVI), bem como todos os exames pré e pós operatórios que guardem nexo de causalidade com o procedimento, confirmando a liminar anteriormente concedida.

Na hipótese, não foi interposto recurso voluntário por qualquer das partes, de modo que o feito veio para exame exclusivamente da remessa necessária.

Pois bem. De plano, assevero que deve ser mantida a sentença de primeiro grau, uma vez que, segundo estatui o art. 196, da Constituição Federal, “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Assim, é fim precípuo do Estado promover o apoio e estruturação da Administração, por meio de ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde dos administrados.

Neste sentido, é o entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Excelso Supremo Tribunal Federal:

[...] 1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao afirmar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente." [...] (AgInt no CC nº 189.178/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe 4/11/2022).

De mais a mais, em se tratando de paciente idoso, o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), em seu art. 15, assegura a
“atenção integral à saúde da pessoa idosa, por intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente as pessoas idosas”.

Dito isso, dos autos é possível constatar que a paciente sofre de estenose de válvula aórtica grave sintomática, com quadro de edema de membros inferiores, dispneia e cansaço progressivos, com sintomas aos mínimos esforços e episódios em repouso.

O procedimento convencional, oferecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), para casos parecidos ao dela é a
“troca valvar por cirurgia de peito aberto”.
Em razão do alto risco da cirurgia, o médico que a acompanha indicou o procedimento
“troca valvar aórtica por via percutânea (TAVI)”
, como forma evitar o risco de morte eminente e proporcionar melhora na sua qualidade de vida.

Na hipótese, foi apresentado laudo médico (id. 8115835) que demonstra alta probabilidade de insucesso da cirurgia convencional, pois a autora tem como agravante a idade avançada e hipertensão, ao passo que a cirurgia requerida é mais simplificada e possui maior eficácia.

Além disso, estando a idosa acompanhada por médico de sua confiança, que é especialista em cardiologia intervencionista, que recomenda e acompanhará a cirurgia em questão, além de reforçar que a cirurgia TAVI é o único procedimento que oferece menos riscos e que tem a possibilidade de melhora da qualidade de vida e aumento de sobrevida da paciente, não vejo óbice à sua concessão.

Destarte, diante de todo o arcabouço probatório constante deste feito e dada a obrigação do ente estatal de garantir o direito constitucional à saúde, especialmente por se tratar de procedimento que se encontra inserido no rol do SUS, demonstra que a sentença deve ser mantida inalterada.

Ante o exposto, CONFIRMO A SENTENÇA submetida à remessa necessária, mantendo-a em sua integralidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 20.05.2024 a 28.05.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.